Tribunal: TJDFT
Processo: 0706197-91.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Direito penal e processual penal. embargos de declaração. omissão Inexistência. rediscussão do mérito. Inviabilidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação do réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, e deu provimento ao apelo do órgão de acusação para também condená-lo pelas infrações penais de ameaça e vias de fato, com fixação de indenização mínima por danos morais em favor da vítima.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à tese de fragilidade probatória suscitada pela Defesa.
III. Razões de Decidir
3. Inexiste omissão no acórdão quanto à tese de fragilidade probatória, pois a condenação foi expressamente fundamentada em provas idôneas e harmônicas, estando a versão da vítima corroborada por outros elementos dos autos, como o depoimento da testemunha policial, a apreensão de armas na residência do réu e o laudo pericial que atestou sua aptidão para disparo.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Embargos de Declaração no 0753370-41.2024.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 13.3.2025, DJe 20.3.2025.